Tribunal: TJDFT
Processo: 0746442-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746442-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: M. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA ALDAILZA MAIA LIBANIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, contra decisão proferida nos autos da ação ordinária de pensão por morte com tutela de urgência no 0701806-44.2020.8.07.0006, em que contende com M. L. B., representada por FRANCISCA ALDAILZA MAIA LIBANIO. Por meio da decisão agravada, o juiz decretou a revelia da agravante e determinou a intimação das partes para especificar provas (ID 73346059): “Devidamente citado, o réu quedou-se inerte (certidão ID 70440860 e 73716007), motivo pelo qual, decreto-lhe a revelia. Ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Transcorrido o prazo sem manifestação, anote-se conclusão para sentença.”. Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão guerreada, até o julgamento do recurso. No mérito, pede a reforma ou cassação da decisão agravada, para que seja declarada a nulidade de citação e, por consequência cessar os efeitos da revelia, com o recebimento da contestação que foi apresentada de forma tempestiva, e regular prosseguimento do feito. Narra que o cartório do Juízo de primeira instância certificou a devolução do mandado de citação devidamente cumprido, no dia 20/8/2020, ID 70440860, todavia, percebe-se que nesta certidão está ausente o Aviso de Recebimento – AR cumprido, fato que por si só, já configuraria uma afronta ao art. 231, do CPC, o qual destaca que a contagem do prazo terá como termo inicial a juntada do AR devidamente cumprido. Assinala que não há qualquer comprovação de que fora recebido pela agravante o Mandado de Citação de ID 59459713, e se quer há nos autos qualquer documento que conste assinatura de prepostos da agravante ou de funcionários do Edifício Athenas - empreendimento onde fica situado a sede da agravante – que tenham em tese recebido o mandado de citação em relação ao presente processo. Assevera que, não obstante a falta da citação que não foi devidamente promovida na forma determinada em lei, incidindo na hipótese o art. 280 do CPC, até porque não há provas de que o AR foi recebido por empregado, mandatário, administrador, preposto ou gerente da requerida, ou, ainda, por qualquer funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, a requerida, ora agravante, tomou conhecimento do processo e compareceu espontaneamente, apresentando tese de defesa e documentação probatória, conforme ID 73838782. Sustenta que há nulidade de citação, porquanto o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil, determina que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. Nota-se que não se aplica, ao caso em tela, em que houve a decretação da revelia do réu, a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). A matéria discutida nos autos, por não constar naquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...] 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. [...]” (07127381220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/8/2020). “[...] 2. O recurso não foi conhecido, porquanto inadmissível (artigo 932, inciso III, CPC), tendo em vista tratar-se de hipótese não prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, fixando a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...]”. (07235938420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Por fim, importante consignar que a decretação da revelia do réu é matéria que deve ser devolvida como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Assim, com fundamento nos art. 932, III, parágrafo único, art. 1.015, do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de outubro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador